Tribunal: STF
Processo: ARE 1403953
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, 205, 206, inciso I, e 208 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    No caso concreto, conforme bem restou assentado na sentença recorrida: “(...) Ademais disso tudo, tenho que os três entes inseridos no polo passivo devem nele ser mantidos. O contrato relativo ao programa de financiamento estudantil, denominado FIES, revela -se negócio jurídico complexo, envolvendo o estudante, uma instituição de ensino superior (IES) aderente ao programa, uma instituição financeira (IF) como agente financeira e o agente público operador (FNDE) que concede o subsídio para o financiamento com recursos públicos. Forma-se, assim, uma única relação jurídica entre todos, no qual o sincronismo das condutas é imprescindível para a compleição do negócio jurídico. Tal situação exige a presença de todos os envolvidos no polo passivo das demandas judiciais, como forma de prolação de decisões únicas em relação a todos, dentro, é claro, da responsabilidade individual de cada um. (...) No caso dos autos, há que se determinar aos requeridos FNDE e Banco do Brasil que providenciem forma de implementar o abatimento mensal de 1% (um inteiro por cento) do saldo devedor consolidado, incluídos os juros devidos no período, aplicando-se a contagem de trabalho ininterrupto em efetivo exercício a partir da contratação do financiamento (em março/2013), ao passoque a autora já exercia a atividade de professora. Na forma disciplinada pela Portaria, compete ao FNDE autorizar a implantação do desconto e ao Banco do Brasil, como agente financeiro, operacionalizar a efetivação dele, após a validação das informações pela Secretaria de Educação, no caso do solicitante professor e estudante de licenciatura. Após, o FNDE deverá proceder à notificação ao agente financeiro (Banco do Brasil), responsável pela evolução financeira dos contratos, para quesuspenda a cobrança das prestações referentes à fase de amortização do financiamento a fim de concretizar o abatimento solicitado. Por todo o exposto, compete aos corréus FNDE e Banco do Brasil adotarem todas as providências necessárias para que ocorra o atendimento da solicitação de abatimento de 1% (um inteiro por cento) do saldo devedor consolidado, tratando-se de medida que deve ser disponibilizada por ambos na forma prevista pela legislação, fazendo jus a autora ao abatimentodesde o início do curso, na forma do § 2º do art. 6º -B, da Lei nº 10.260/2001, in verbis: “§ 2º O estudante que já estiver em efetivo exercício na rede pública de educação básica com jornada de, no mínimo, 20 (vinte) horas semanais, por ocasião da matrícula no curso de licenciatura, terá direito ao abatimento de que trata o caput desde o início do curso”. Outrossim, confirmado o atendimento aos critérios para concessão do abatimento, cabe ao FNDE notificar o agente financeiro contratante (Banco do Brasil) acerca da operação para suspender a cobrança das prestações referentes à fase de amortização do financiamento. Durante o abatimento, ficará suspensa a contagem do prazo para decurso do vencimento do contrato de financiamento da autora. Quanto às parcelas mensais já cobradas da autora, em desacordo com o acima estipulado, deverão ser abatidas do saldo devedor. Observo à parte autora, por outro lado, que ela deverá, a cada ano, atualizar as informações e solicitar a renovação do abatimento, indicando a quantidade de meses integralmente trabalhados no período solicitado, na forma do regulamento. Entendo que os pedidos formulados pela parte autora não podem ser incumbidos à instituição de ensino superior requerida (IESP), embora tenha havido divulgação por seus funcionários do abatimento de 1% para os contratos de FIES. Ainda, a autora relatou que a celebração do contrato somente ocorreu no início do ano de 2013, deixando o IESP de cumprir os termos divulgados aos professores. Todavia, a autora não comprovou eventual responsabilização dainstituição de ensino requerida quanto às medidas postuladas nos autos. Logo, com relação à instituição de ensino requerida, os pedidos são julgados improcedentes.”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente